Tribunal: CARF
Processo: 37172.001422/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37172.001422/2006-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.661 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TIM NORDESTE S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
ABONO ÚNICO. VINCULAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO.
Somente ficam fora do alcance das Contribuições Previdenciárias os abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei.
O Abono Único, mesmo o previsto em Convenção Coletiva do Trabalho,
vinculado à remuneração do segurado empregado, por representativo de um
complemento salarial, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37172.001422/2006-34
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.661 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.001422/2006-34

Na origem, cuida-se de Auto de Infração correspondente a diferenças de
contribuição social a cargo da empresa, do segurado e devidas a terceiros apuradas pela
Fiscalização e incidentes sobre pagamentos a título, dentre outros, de abono anual salarial de
Acordo Coletivos de Trabalho em favor de segurados obrigatórios.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 89/114.
Impugnado o lançamento às fls. 499/553, a DRP em Belo Horizonte julgou
procedente o lançamento (fls. 800/812).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário por meio do acórdão 2301-01.710 - fls. 991/997.
Inconformada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às 1001/1009,
pugnando pela reforma do acórdão recorrido de forma a manter a incidência de contribuição
previdenciária sobre o abono pago pela contribuinte aos seus empregados.
Em 24.2.12 - às fls. 1026/1028 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria "Abono Indenizatório".
Cientificado em 29.03.12, o sujeito passivo apresentou - intempestivamente em
14.6.12 - contrarrazões ao recurso do sujeito passivo (datada de 17.4.12), propugnando pelo seu
não provimento. (fls. 1038/1046).
Irresignado, o sujeito passivo também apresentou Recurso Especial às fls.
1075/1084, pugnando, ao final, fosse reformada parcialmente a decisão de segunda instância
administrativa, para determinar a exclusão das demais rubricas do lançamento fiscal, e
consequentemente, o cancelamento da exigência fiscal.
Em 12.11.15 - às fls. 1144/1145 - foi negado o conhecimento do recurso dada a
sua flagrante intempestividade, o que foi confirmado por decisão do presidente de CARF às fls.
1146/1146.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo. Em assim sendo, passo à análise dos demais
requisitos de admissibilidade.
Do conhecimento.
Como já relatado, foi dado seguimento ao recurso, para que fosse rediscutida a
matéria "Abono indenizatório".
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.661 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.001422/2006-34

SALÁRIO INDIRETO. PROGRAMAS DE INCENTIVO. GRATIFICAÇÃO NÃO
AJUSTADA. ABONO INDENIZATÓRIO. MULTA DE MORA.
As verbas pagas por empresas através de cartões de premiações integram o salário de
contribuição.
As importâncias recebidas a título de gratificações pagas pela empresa têm natureza
salarial e integra o salário de contribuição, constituindo obrigação tributária acessória a
prestação de informações em guias próprias.
O Abono indenizatório tem cunho de natureza indenizatória, vez que se destinava
a compensar as mudanças ocorridas na data do pagamento das verbas salariais e
de direitos assegurados anteriormente pela Convenção Coletiva de Trabalho.
As contribuições previdenciárias, pagas com atraso, ficam sujeitas multa de mora nos
termos do artigo 35, da Lei 8.212/91.
A decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros da 3' Câmara / 1' Turma Ordinária da Segunda Seção
de Julgamento, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
exclusão do valor do abono, nos termos do voto do relator; vencidos os conselheiros
Julio Cesar Vieira Gomes e Bernadete de Oliveira Barros que negavam provimento.
O voto condutor do acórdão encaminhou a matéria no seguinte rumo:
No que se refere a essa rubrica, merece guarida a pretensão recursal, haja vista que o
abono foi pago aos empregados da recorrente em virtude de modificações na data de
pagamento salarial e eliminação do terceiro piso salarial no Acordo Coletivo de
Trabalho anteriormente pactuado com o Sindicato.
No meu entender, trata-se de verba de cunho indenizatório vez que a origem do
pagamento foi exatamente a reparação por um dano causado pela alteração de cláusulas
contratuais. Ressalte-se que o valor foi pago uma única vez aos empregados da
recorrente, de maneira que não há habitualidade no pagamento.
Nesse sentido, dando a interpretação legal ao art. 28, § 9°, da Lei n° 8.212/91, dispôs a
ementa de julgado do Ministro Relator Castro Meira no Recurso Especial n°
1125381/SP:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ RIA. ABONO ÚNICO. NÃO-
INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO.
1. Segundo iterativa jurisprudência construída por esta Corte em torno do art. 28, § 99,
da Lei n°8.212/91, o abono único previsto em convenção coletiva não integra o salário-
de-contribuição.
Precedentes.
2. A Primeira Turma deste STJ entendeu que "considerando a. disposição contida no art.
28, § 9°, item 7, da Lei 8.212/91, é possível concluir que o referido abono não integra a
base de cálculo do salário de contribuição, já que o seu pagamento não é habitual -
observe-se que, na hipótese, a previsão de pagamento é única, o que revela a
eventualidade da verba -, e não tem vinculação ao salário" (REsp 819.552/13A, Min.
Luiz Fux, rel. p. acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
02.04.2009).
3. Recurso especial não provido."
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.661 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.001422/2006-34

(REsp 1125381/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/04/2010, DJe 29/04/2010)
Por sua vez, o relator do acórdão paradigma decidiu por bem separar os
períodos lançados, é dizer, antes e após 12/1999.
É porque levou em conta a regulamentação do artigo 28, § 9o, "e" item 7 da Lei
8.212/91, por meio do decreto 3.265/99, que estabeleceu que os abonos deveriam estar
expressamente desvinculados do salário por força de lei. 1
Assim, destacou que na hipótese daqueles autos, consoante se inferiria da análise
dos autos, a recorrente teria pago aos seus funcionários abonos decorrentes de Convenção
Coletiva e/ou Acordos Coletivos durante as competências 01/1999 a 12/1999 (abono
assiduidade), 04/2000 (abono único), 06/2003, 07/2003, 11/2003, 12/2003, 01/2004 a 12/2004
(abono emergencial), ou seja, parcialmente dentro do período compreendido entre 21/11/1998
(edição da Lei 9.711) a 30/11/1999 (edição do Decreto 3.265), que não estariam sujeitas às
contribuições previdenciárias, conquanto que expressamente desvinculadas pelos instrumentos
que os concederam, e obedecidas às normas regulamentadoras.
Feito isso, o relator entendeu que para aqueles pagos após 12/1999, haveria a
necessidade de lei desvinculando-os, expressamente, do salário de contribuinte, o que não havia.
Por sua vez, para aqueles pagos até 12/1999, entendeu que embora fosse
desnecessária a lei, o "abono assiduidade férias", não obstante o fato de constar da Convenção
Coletiva de Trabalho que estaria fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias,
tratar-se-ia de prêmio assiduidade, eis que a empresa teria estabelecido uma série de requisitos a
serem cumpridos para fazer jus ao aludido "abono", inclusive com a fixação de metas para o seu
recebimento.
Nesse contexto, penso acertada a admissão do recurso, posto que, em se tratando
de pagamento efetuado após 12/1999, em verdade se deram em 01/2003, enquanto no acórdão
paradigma exigiu-se a existência de lei em sentido formal que dispusesse expressamente acerca
da não vinculação da verba ao salário de contribuição, no recorrido desconsiderou-se tal
exigência, bastando, para tanto, que houvesse o Acordo Coletivo nesse sentido.
Assim sendo, encaminho pelo conhecimento do recurso.
Do Mérito.
Cumpre destacar, de início, que tais pagamentos teriam se dado apenas em janeiro
de 2003, é dizer, em uma única vez.
Prosseguindo, insta colacionar o disposto no Relatório Fiscal a esse respeito.
Veja-se:

1 "Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
9° - Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário
por força de lei."
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.661 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.001422/2006-34

Cumpre informar que, consta do acordo coletivo com vigência para 01/11/2002 a
30/11/2003, cláusula de concessão de um abono que será pago a todos os empregados
admitidos até 30/11/2002, em parcela única, não integrante da remuneração, um abono
indenizatório, pelas modificações pactuadas na mudança da data do pagamento salarial
e pela eliminação do terceiro piso salarial do acordo coletivo de trabalho anterior.
Deste mesmo documento consta ainda que o valor do abono será calculado aplicando-se
o percentual de 25% sobre os valores pagos a cada empregado a titulo de décimo
terceiro salário de 2002, devidamente reajustado conforme o presente acordo, acrescido
de um valor fixo de R$ 200,00.
Importa destacar ainda que, a despeito do nome convencionado entre as partes para esta
verba, sua natureza não é indenizatória, e se constitui numa verdadeira
remuneração adicional, vinculada ao salário e resultante da troca de vantagens
garantidas em acordo coletivo de trabalho anterior, a exemplo da eliminação do terceiro
piso salarial.
Por sua vez, a cláusula 5o do Acordo Coletivo de Trabalho de 30.12.2002, de fls.
569, assim estabelecia.
CLÁUSULA 5 - ABONO INDENIZATÓRIO
Será pago a todos os empregados admitidos até 30.11.2002, em parcela única, não
integrante da remuneração, um Abono Indenizatório, pelas modificações pactuadas
na mudança da data do pagamento salarial e pela eliminação do terceiro piso salarial do
Acordo Coletivo de Trabalho anterior.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor do Abono Indenizatório será calculado aplicando-
se 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos a cada empregado a título de
décimo terceiro salário de 2002, devidamente reajustado conforme o presente acordo,
acrescido de um valor fixo de R$ 200,00 (duzentos reais).
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento do presente Abono Indenizatório deverá ser
efetuado até o dia 08 de janeiro de 2003.
Quando o assunto é "abono único", há de se destacar o Parecer PGFN/CRJ/No
2.114/2011, a partir do qual resultou o Ato Declaratório PGFN no 16/2011, que autorizou a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência
dos já interpostos, desde que inexistisse outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em convenção coletiva de
trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de
contribuição previdenciária”
Isso porque, o Poder Judiciário tem entendido que o abono único, estabelecido em
Convenção Coletiva de Trabalho, a teor do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212, de
1991, não integra a base de cálculo do salário-de-contribuição quando o seu pagamento carecer
do requisito da habitualidade ─ o que revela a eventualidade da verba ─ e não se encontrar
atrelado ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral.
No caso em tela, parece-me não haver dúvida quanto à não habitualidade, eis que
a verba teria sido paga uma única vez, em 01/2003.
Quanto à segunda condição, penso que o fato de ser calculado, em parte,
aplicando-se 25% sobre o valor do 13o salário e de estar sendo pago, também, pela eliminação do
terceiro piso salarial do acordo coletivo de trabalho anterior, acabou, de certa forma, vinculando-
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.661 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.001422/2006-34

o ao salário do trabalhador, seja por utilizar o valor do salário (13o sal) como parte de sua base de
cálculo, seja por estar também substituindo o terceiro piso salarial.
Note-se, tenho que valor pago no âmbito da relação de trabalho em substituição a
outro que não recebeu ou que não mais receberá, que era decorrente do trabalho prestado e,
ainda, calculado segundo o salário de cada trabalhador não me afigura, definitivamente, que
tenha caráter indenizatório e sim de verba remuneratória substitutiva.
Com isso, penso assistir razão ao autuante quando afirmou que "sua natureza não
é indenizatória, e se constitui numa verdadeira remuneração adicional, vinculada ao salário e
resultante da troca de vantagens garantidas em acordo coletivo de trabalho anterior, a exemplo
da eliminação do terceiro piso salarial"
Posto desta forma, por não se tratar de ganho eventual, eis que seu pagamento foi
regulamente ajustado entre as partes no Acordo Coletivo, tampouco de verba expressamente
desvinculado do salário, como acima exposto, o que afasta a incidência do art. 28, § 9o, alínea
“e”, item 7, da Lei no 8.212, de 1991, tenho que o provimento ao recurso é um imperativo.
Ademais, quanto à espécie de instrumento negocial que previu tais pagamentos,
cumpre destacar que recente julgado desta Turma (acórdão 9202-007.030, de 24/7/18),
apreciando questão análoga, caminhou no sentido de considerar tais abonos como base de
cálculo da exação.
Quanto à segunda matéria suscitada pela Fazenda Nacional incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre Abono Emergencial trata-se de verba prevista
em Acordo Coletivo de Trabalho, conforme consta do voto condutor do acórdão
recorrido (Acordo Coletivo às fls. 246):
"O abono emergencial estava previsto no Acordo Coletivo de trabalho datado de 20 de
Agosto de 2003, cuja cláusula 5a assim previa:
'Será assegurado aos empregados mencionados na cláusula 2, pagamento de um
ABONO EMERGENCIAL, desvinculado do salário, no valor de R$ 350,00 (Trezentos
e cinqüenta reais), a ser pago em única parcela no dia 25 de Agosto de 2003."
Entretanto, conforme o art. 214, § 9o, inciso V, alínea "j", do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, somente não integram o
salário de contribuição os abonos expressamente desvinculados do salário por força de
lei, o que não é o caso dos autos.
Registre-se que o Ato Declaratório PGFN No 16, de 2011, não é aplicável ao presente
caso, já que abrange apenas o abono único previsto em Convenção Coletiva de
Trabalho, o que também não é o caso da verba ora tratada, que foi paga com base em
Acordo Coletivo.
Ressalte-se que o fato de o Abono estar previsto em Acordo Coletivo de Trabalho ou
em Convenção Coletiva de Trabalho atribui diferença significativa na decisão do
empregador de conceder benefícios indiretos aoS empregados.
Com efeito, a Convenção Coletiva de Trabalho, que tem caráter normativo, representa a
avença por meio da qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias
econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das
respectivas representações, às relações individuais de trabalho (art. 611, do Decreto no
5.452, de 1943). Já o Acordo Coletivo se dá entre empresa e sindicato de categoria
profissional, ou seja, na Convenção Coletiva existe uma imposição às empresas para o
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.661 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.001422/2006-34

pagamento do Abono, obrigação essa que não pode ser descumprida; já no caso do
Acordo Coletivo o que vale é o ato volitivo do empregador, que ao fim e ao cabo é
quem decide acerca da concessão do benefício indireto ao empregado.
Os argumentos acima reproduzidos vão ao encontro dos deste conselheiro, razão
pela qual também os adoto como razões de decidir para dar provimento ao recurso da União.
Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital